Tribunal: TCU
Processo: 002.568/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra em face do ex-Prefeito do Município de São João da Ponta/PA, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 10007/2012 (Siafi/Siconv 770670), celebrado entre a referida autarquia e o mencionado município com vistas à recuperação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em face do ex-Prefeito do Município de São João da Ponta/PA, Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 10007/2012 (Siafi/Siconv 770670), celebrado entre a referida autarquia e o mencionado município com vistas à recuperação de estradas vicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, ex-Prefeito do Município de São João da Ponta - PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2012 800.000,00 20/9/2013 600.000,00 19/11/2013 600.000,00 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, 9.5. determinar à Controladoria-Geral da União que, nos termos do art. 6o, § 1o, da IN-TCU 71/2012, dê andamento à TCE 1893/2018, cujo responsável é o Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, no valor de R$ 71.206,00, devendo o fundamento para instauração constar do respectivo termo, bem como de todos os relatórios dela constantes, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as providências adotadas; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.